Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736798-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AVENIDA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., WAGNER COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Inicialmente, destaca-se que a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC, apenas mencionando pedido de efeito suspensivo, sem fundamentação fático-jurídica nesse sentido. Dessa forma, nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora